Tribunal: TJSP
Processo: 2209630-67.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Presidente Prudente. Cargos em comissão. Textos e postos de trabalho criados a partir da Lei n. 5.005, de 17/12/1997, com as alterações das leis números 5.198, de 30/12/1998, 5.576, de 24/4/2001, 6.136, de 17/12/2003 e 6.307/2004, por violação aos artigos 24, § 2o, 98 a 100, 111 e 115, II e V, c.c. 144, todos da Constituição Estadual. Admissão pelo Ministério

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Presidente Prudente. Cargos em comissão. Textos e postos de trabalho criados a partir da Lei n. 5.005, de 17/12/1997, com as alterações das leis números 5.198, de 30/12/1998, 5.576, de 24/4/2001, 6.136, de 17/12/2003 e 6.307/2004, por violação aos artigos 24, § 2o, 98 a 100, 111 e 115, II e V, c.c. 144, todos da Constituição Estadual. Admissão pelo Ministério Público de que alguns daqueles cargos foram transformados em secretarias antes mesmo da distribuição, e outros foram atingidos em ADI anterior. Tocante a estes, perda parcial de objeto. Incidência do artigo 485, VI do CPC. De todo o modo, prosseguimento em face dos demais. Procedência nesta parte da demanda. Tudo quanto apurado, em relação aos cargos remanescentes, somente diz respeito às atribuições técnicas, burocráticas, profissionais e operacionais, que a nosso modesto sentir não carregam em si a nota de personalização, de livre provimento em comissão ou função gratificada, o que, per se, caracteriza desobediência à regra do concurso público. Jurisprudência do STF e deste Órgão Especial. Relator que em sessão acolheu voto vencedor da Des. Luciana Bresciani a respeito de um cargo de coordenador do Procon, alcançado anteriormente por outra ADI. Deferimento de modulação de 120 dias a partir deste julgamento, em homenagem a recente julgamento em situação assemelhada, neste colendo Órgão Especial. Irrepetíveis valores percebidos de boa fé.